Tribunal: TJES
Processo: 0001950-79.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001950-79.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO PEDRO DE ALMEIDA GUEDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001950-79.2023.8.08.0021

APELANTE: JOÃO PEDRO DE ALMEIDA GUEDES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO. PENA-BASE. AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS NEGATIVAMENTE. SÚMULAS 444 E 545 DO STJ. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta em favor de réu condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.000 (mil) dias-multa. O recurso se restringe à dosimetria da pena, pleiteando a fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação da atenuante da confissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir a idoneidade da fundamentação utilizada na primeira fase da dosimetria para valorar negativamente as circunstâncias judiciais dos antecedentes, personalidade, motivos e consequências do crime; (ii) estabelecer o cabimento da atenuante da confissão espontânea; e (iii) determinar a adequação da pena e do regime de cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Ações penais em curso não servem para agravar a pena-base, a título de maus antecedentes, por contrariar o disposto na Súmula nº 444 do Superior Tribunal de Justiça.

Atos infracionais não se prestam a caracterizar personalidade delitiva ou má conduta social para fins de exasperação da pena-base, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

A alusão à "ganância" e ao "lucro fácil" como motivos do crime, bem como às "consequências à saúde pública", constitui fundamentação genérica e inerente ao próprio tipo penal de tráfico de drogas, sendo inidônea para majorar a pena inicial.

A culpabilidade do agente e as circunstâncias do crime justificam a exasperação da pena-base, a primeira pela recalcitrância criminosa, evidenciada pela prática de novo delito após condenação anterior, e a segunda pela expressiva quantidade de droga apreendida (3.088,3 gramas de maconha), nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

A confissão do acusado em juízo, ainda que parcial, quando utilizada para fundamentar o decreto condenatório, atrai a incidência da atenuante prevista na alínea "d" do inciso III do art. 65 do Código Penal, conforme entendimento da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça.

A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e circunstâncias do crime) justifica a manutenção do regime inicial fechado, com fundamento no § 3º do art. 33 do Código Penal, mesmo que a pena final seja estabelecida em patamar inferior a 8 (oito) anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Inquéritos policiais e ações penais em curso não podem ser utilizados para agravar a pena-base, seja a título de maus antecedentes, conduta social ou personalidade do agente, em respeito ao princípio da presunção de não culpabilidade (Súmula 444/STJ).

Atos infracionais não são considerados para fins de maus antecedentes ou para valorar negativamente a personalidade do agente na dosimetria da pena.

A confissão qualificada, na qual o agente agrega teses defensivas, não afasta a incidência da atenuante da confissão espontânea se a manifestação serve para alicerçar a condenação (Súmula 545/STJ).

A fixação do regime inicial de cumprimento de pena deve considerar, além do quantum da pena, as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, sendo cabível o regime mais gravoso quando presentes vetores negativos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 42. Código Penal, arts. 33, § 2º, 'a', e § 3º, e 65, III, 'd'.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula nº 444 do Superior Tribunal de Justiça. Súmula nº 545 do Superior Tribunal de Justiça

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001950-79.2023.8.08.0021

APELANTE: JOÃO PEDRO DE ALMEIDA GUEDES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pela Defensoria Pública em favor de
JOÃO PEDRO DE ALMEIDA GUEDES
, em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES, por meio da qual fora condenado como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa, em regime inicial fechado.

Extrai-se da exordial acusatória que, no dia 29 de junho de 2023, o apelante foi preso em flagrante delito após policiais militares, em decorrência de denúncia anônima sobre tráfico de drogas, realizarem vigilância e o observarem escondendo entorpecentes em um matagal próximo à sua residência.

Na ocasião, foram apreendidas porções de maconha e uma balança de precisão no referido local, bem como uma quantidade expressivamente maior da mesma substância no interior do quarto do acusado, totalizando
3.088,3 gramas (três mil e oitenta e oito gramas e três decigramas) de maconha
.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do delito de tráfico de drogas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Registro que a condenação não é questionada nos presentes autos, restringindo-se o recurso defensivo apenas a questionamentos relacionados à dosimetria da pena. Requer a defesa, em síntese, a fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação da atenuante da confissão em seu patamar máximo.

Nesse contexto, a análise se circunscreverá à revisão do cálculo dosimétrico realizado pelo juízo sentenciante.

Na primeira fase, o magistrado
a quo
fixou a pena-base em 11 (onze) anos de reclusão e 1.100 (mil e cem) dias-multa, valorando negativamente a culpabilidade, os antecedentes, a personalidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime.

Contudo, a r. Sentença merece reparos neste ponto.

Os
antecedentes
foram negativados com base em uma ação penal ainda em curso (processo nº 0003459-36.2023.8.08.0024), sem condenação transitada em julgado. Tal fundamentação contraria o entendimento consolidado na Súmula nº 444, do Superior Tribunal de Justiça, que veda a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.

Assim, afasto a valoração negativa desta circunstância.

A
personalidade
do agente foi considerada "voltada para a prática de delitos" com base em registros de atos infracionais e no seu conhecido envolvimento com o tráfico desde a adolescência. Todavia, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça orienta que atos infracionais não se prestam a caracterizar personalidade delitiva ou má conduta social para fins de exasperação da pena-base.

Dessa forma, neutralizo a análise desfavorável da personalidade.

No que tange aos
motivos
do crime, a sentença apontou a "ganância" e o "lucro fácil". Tal fundamento, entretanto, constitui elemento inerente ao próprio tipo penal de tráfico de drogas, não podendo, por isso, ensejar a majoração da pena inicial.

De modo semelhante, as c
onsequências
do delito foram tidas por graves em razão do dano à coletividade e à saúde pública, bem jurídico já tutelado pela própria norma penal, o que torna a fundamentação genérica e inidônea para justificar um maior grau de reprovabilidade.

Portanto, afasto a valoração negativa de ambos os vetores.

Por outro lado, mantenho a análise negativa da
culpabilidade
, pois a prática de novo delito após já ter sido condenado em outra ação penal evidencia maior reprovabilidade da conduta e recalcitrância criminosa.

Mantenho, igualmente, a valoração desfavorável das
circunstâncias do crime
, em razão da expressiva quantidade e natureza da droga apreendida – mais de 3 kg de maconha –, o que, nos termos do art. 42, da Lei nº 11.343/2006, justifica a exasperação da reprimenda.

O juízo
a quo
fixou a pena-base em 11 (onze) anos, ou seja, em 06 (seis) anos acima do mínimo legal, atribuindo o patamar de 01 (um) ano para cada uma das seis circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis. Neutralizadas 04 (quatro) delas (antecedentes, personalidade, motivos e consequências) e mantidas 02 (duas) (culpabilidade e circunstâncias), redimensiono a pena-base para
07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria, deve ser reconhecida a atenuante da
confissão espontânea
, prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal.

O apelante, em juízo, confessou que guardava as substâncias entorpecentes em sua residência, admitindo a prática de uma das condutas previstas no tipo penal, ainda que tenha alegado que o fazia para um terceiro. Tal declaração foi utilizada para fundamentar o decreto condenatório, o que atrai a incidência da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, aplicando-se a fração paradigma de 1/6 (um sexto), reduzo a pena em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 116 (cento e dezesseis) dias-multa, fixando a pena intermediária em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 584 (quinhentos e oitenta e quatro) dias-multa
.

Na terceira fase, não houve questionamentos da defesa e inexistem causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas, razão pela qual torno a pena definitiva no patamar estabelecido na fase intermediária.

Diante do exposto, redimensiono a pena final do apelante para
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 584 (quinhentos e oitenta e quatro) dias-multa
.

Considerando o
quantum
da pena aplicada e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e circunstâncias do crime), mantenho o
regime inicial fechado
para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, 'a', e § 3º, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para redimensionar a pena definitiva do apelante JOÃO PEDRO DE ALMEIDA GUEDES para
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 584 (quinhentos e oitenta e quatro) dias-multa
, mantendo o regime inicial fechado e as demais disposições da sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)